Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. FORÇA MAIOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos os pedidos iniciais para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), a título de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, bem como da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), como indenização pelos lucros cessantes, em razão de queda de árvore em seu veículo.
2. Na origem, o autor informou que é motorista de aplicativo e proprietário do veículo VW/Virtus, do qual depende para trabalhar. Sustentou que, no dia 14/10/2024, foi visitar sua companheira, que reside no Cruzeiro Velho, tendo estacionado o seu carro em via pública em frente à residência e que, por volta das 19hs, um grande galho da árvore plantada à frente da casa, na calçada pública, cedeu e caiu em cima de seu automóvel. Aduz que, após o acionamento do Corpo de Bombeiros e a retirada do tronco, foi possível perceber os danos causados ao veículo consistentes no amassamento no teto e trincamento do para-brisa. Afirmou que o reparo do para-brisas custou-lhe R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), como faz prova a nota fiscal juntada aos autos, além de uma manhã sem trabalho, e que o reparo no teto lhe custará em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 2 dias sem acesso ao automóvel. Acrescentou que a sua companheira, moradora do local, já havia realizado vários pedidos à Ouvidoria da Administração Regional do Cruzeiro referentes à poda da árvore ou a sua retirada.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo da primeira recorrente regular. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo segundo recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal diz respeito à verificação da legitimidade e responsabilidade da NOVACAP, bem como de eventual configuração de responsabilidade solidária dos demandados pelos danos materiais causados ao teto do veículo do autor e pelo suposto dano moral alegado.
5. Em suas razões recursais, a NOVACAP sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda vez que, apesar de ser sua atribuição manter a poda de árvores plantadas em áreas públicas do Distrito Federal, o serviço não abarca a remoção de galhos em contato com a rede elétrica, sendo, neste caso, competência da empresa distribuidora de energia, Neoenergia. Argumenta que a colaboração, de maneira pontual, com o Distrito Federal não a torna titular da atribuição legal da NEOENERGIA. No mérito, aduz tratar-se de hipótese de caso fortuito decorrente de fortes chuvas ocorridas na data do evento e de inexistência de falha na prestação de serviço. Conclui pelo rompimento do nexo causal e pela consequente exclusão do dever de indenizar por parte do Estado.
6. O autor sustenta em seu recurso que os danos morais gerados ultrapassam o mero dissabor, uma vez que é motorista de aplicativo e o seu automóvel é utilizado como meio de trabalho e subsistência. Quanto ao dano material, defende ter comprovado a ocorrência dos danos ao teto do seu automóvel e que poderá comprovar o valor efetivamente despendido com o conserto ou apresentar orçamentos em fase de liquidação. Por fim, pretende a declaração de responsabilidade solidária dos demandados.
7. A Novacap, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72). Dessa forma, mostra-se como parte legítima a responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
8. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal. Nesse caso, de acordo com a Teoria da Falta do Serviço, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público.
9. No caso em tela, restou demonstrado que o autor sofreu prejuízos materiais em decorrência da queda de galho de árvore situada em área pública, fato que poderia ter sido evitado mediante adequada fiscalização e manutenção da vegetação urbana. Os documentos juntados aos autos, especialmente os pedidos anteriores de poda da árvore desde 2021, evidenciam a inércia da Administração que, mesmo ciente do risco, não adotou medidas eficazes para evitar o sinistro ocorrido em outubro de 2024.
10. Ressalte-se que a NOVACAP, como empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização, possui o dever legal de manter as vias públicas e áreas verdes em condições seguras. A alegação de que a poda seria responsabilidade da Neoenergia não afasta o dever de fiscalização e de atuação preventiva por parte dos réus, tampouco exime a responsabilidade pela omissão verificada.
11. No que se refere à alegação de caso fortuito, em razão de supostas chuvas intensas na data do sinistro, não há respaldo nos autos. Não há qualquer prova documental ou meteorológica que comprove a ocorrência de fenômeno natural de intensidade excepcional capaz de caracterizar força maior ou caso fortuito apto a romper o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido pelo autor.
12. Quanto ao dano material relativo ao teto do veículo, o autor não apresentou qualquer documento que comprove o efetivo desembolso com o conserto ou mesmo orçamentos que permitam aferir o valor do prejuízo. A pretensão de apresentar tais elementos apenas em fase de liquidação não se coaduna com o regime de responsabilidade civil, que exige a comprovação do dano suportado como pressuposto para a condenação.
13. Ainda que se reconheça o transtorno decorrente da impossibilidade temporária de uso do veículo, especialmente por se tratar de instrumento de trabalho, tal circunstância não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano. A interrupção pontual da atividade profissional do autor, sem qualquer repercussão relevante relativa à sua honra, imagem ou dignidade, não configura lesão extrapatrimonial.
14. Por fim, afasta-se a pretendida responsabilização solidária dos demandados por ausência de fundamento legal, ressaltando-se que a responsabilização subsidiária do Distrito Federal decorre da delegação administrativa e do dever de supervisão, não havendo fundamento legal para a solidariedade.
15. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
16. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba em relação ao segundo recorrente em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.